Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. REALIDADE JÁ VIVENCIADA PELAS PARTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os alimentos devem ser fixados levando em consideração as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante, em conformidade com o princípio da proporcionalidade, consagrado no art. 1695, §1o do Código Civil, formando o chamado binômio necessidade/possibilidade.
2. A obrigação alimentar entre ascendentes e descendentes é respaldada não apenas por valores morais e naturais, mas também por disposição legal prevista no artigo 1.696 do Código Civil, o qual estabelece que "o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta dos outros".
3. Uma vez que os alimentos provisórios têm caráter emergencial, é essencial que a verba seja fixada para atender às necessidades prementes do alimentando, garantindo o mínimo necessário para sua subsistência, sem a necessidade de aguardar o término do processo. Por isso, o juiz deve proceder com cautela, de forma a evitar prejuízos injustificados a qualquer das partes da demanda, até a ulterior produção probatória que justifique a fixação mais precisa da verba alimentar.
4. Ao oferecer alimentos, o alimentante propôs um valor provisório correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo para cada um dos seus filhos, sem considerar os alimentos que já fornecia habitualmente. Todavia, é imprescindível que os alimentos fixados judicialmente levem em conta os valores fornecidos pelo alimentante de forma regular para a manutenção do padrão de vida dos dependentes.
5. Assim, considerando a realidade vivenciada pelas partes, relativamente aos valores já pagos pelo alimentante para honrar as despesas ordinárias dos filhos, em percentual equivalente a 35% sobre seus rendimentos brutos, após descontos legais, pode-se concluir que este parâmetro, ao menos em análise perfunctória, bem atende ao binômio possibilidade necessidade, não havendo necessidade de outros repasses “por fora” para cobrir outras despesas.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.